Tribunal: TJDFT
Processo: 0712378-81.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0712378-81.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HERBERT DE LIMA LOURENCO APELADO: DISTRITO FEDERAL, EUDES DEUSDARA VALENTE DE MIRANDA, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos termos do art. 10, do CPC, intime-se o apelante para justificar a tempestividade do recurso. Brasília, DF, em 15 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator